Tribunal: STF
Processo: HC 254280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Itamar Guido Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO MANTIDO POR ESTA CORTE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal. 



    3. A gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico. Precedentes. 



    4. Todavia, o histórico conturbado do paciente é fundamento idôneo para a determinação de exame criminológico. De fato, o Boletim Informativo da execução penal do paciente, datado de 14/10/2024, indica que o cometimento de novo delito em 21/12/2020, quando em regime aberto. Esta Corte Superior entende que a falta grave e cometimento de novo delito justificam o indeferimento de progressão de regime e, portanto, a realização de exame criminológico. Precedentes. 



    5. É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do livre convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação do executado, tendo esta Corte apenas mantido o acórdão impugnado. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 975.514 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, “determinar ao STJ a reanálise do requisito subjetivo para a progressão de regime do Paciente, em irrestrita observância dos fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias – sem inovação de fundamento relacionada ao cumprimento da pena do paciente”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do paciente (grifei): 



    [...]



    De fato, verifica-se a presença de elementos concretos suficientes a justificar o exame criminológico, merecendo destacar que o Boletim Informativo da execução penal do paciente, datado de 14/10/2024, indica cometimento pelo apenado de novo delito em 21/12/2020 quando em regime aberto (e-STJ fls. 69/74). Com efeito, esta Corte Superior entende que a falta grave e cometimento de novo delito justificam o indeferimento de progressão de regime e, portanto, a realização de exame criminológico:



    Ainda, conforme transcrito no ato dito coator, acerca da fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem:



    Na espécie, ao manter a decisão do Juízo de Execução que determinou a realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 16/17):



    Mesmo porque, neste caso concreto, o paciente foi condenado por crimes gravíssimos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores) e vem cumprindo pena elevada (total de mais de 20 anos, certo que desses ainda tem a cumprir mais de 11 anos fls. 36), além de ser reincidente, tudo a revelar o desajuste da sua personalidade e a recomendar a realização de exame criminológico. Tais circunstâncias são aptas a afastar qualquer flagrante ilegalidade da decisão da autoridade coatora, recomendando-se a realização do exame criminológico.



    Assim, a fundamentação apontada pelo Tribunal de Justiça de origem, por si só, já seria suficiente para justificar a determinação de realização de exame criminológico, de modo que não vislumbro prejuízo a ser sanado na espécie.



    É que – a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    Ademais, trata-se de mera reiteração de pedido já, por mim, apreciado quando do julgamento da Rcl 76.474, interposta pela mesma parte, cuja fundamentação aqui colaciono:



    O Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue (eDoc 11):



    O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente a 03 execuções que possui a cumprir. 



    O sentenciado requereu a progressão de regime e, considerando-se que os crimes atribuídos ao paciente são da maior gravidade e que tem longa pena a cumprir, determinei, por decisão datada de 10/01/2025, que fosse solicitado à Penitenciária realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP - 88 de 28/04/2010 a fim de que o pedido seja analisado de forma mais criteriosa. 



    Informo que, assim que juntados aos autos os laudos solicitados e após a manifestação do Ministério Público e da defesa, será prolatada decisão sobre o pedido de beneficio. 



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, da qual são exemplos a Rcl 42.747 AgR, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 41.437 AgR, ministro Edson Fachin; a Rcl 40.913 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 32.788 AgR, ministra Rosa Weber; a Rcl 28.044 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia, da qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente